Tribunal: TJDFT
Processo: 0751207-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 12, caput, e art. 16, ambos da Lei no 10.826/2003.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
3. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se a natureza dos crimes e as circunstâncias em que foram praticados evidenciam a periculosidade do agente, porquanto o paciente foi encontrado com uma expressiva quantidade de drogas (mais de 8,3 kg de maconha) e na companhia de indivíduo que já tinha mandado de prisão em aberto, além disso estava guardando, em sua residência, várias munições, inclusive de armamento pesado como fuzil.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.